Tribunal: TJMT
Processo: 0000176-53.2020.8.11.0015
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000176-53.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Posse de Drogas para Consumo Pessoal]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[VALBER DA SILVA CASTRO - CPF: 045.818.941-31 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDINALDO LIMA DA ENCARNACAO - CPF: 769.219.056-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EXTORSÃO MAJORADA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – ABSOLVIÇÃO –
PROCEDÊNCIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – VERSÕES CONFLITANTES DOS FATOS APRESENTADAS PELA VÍTIMA NO CURSO DAS INVESTIGAÇÕES – OFENDIDO NÃO INQUIRIDO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – PROVA ORAL DÚBIA E INCONGRUENTE – NEGATIVA DE AUTORIA SUSTENTADA VEEMENTEMENTE PELO ACUSADO EM AMBAS AS ETAPAS DA PERSECUÇÃO PENAL –
IN DUBIO PRO REO –
RECURSO PROVIDO.

Evidenciando-se a fragilidade do acervo probatório, notadamente em virtude da ausência de oitiva da vítima sob o crivo do contraditório e da inconsistência dos depoimentos colhidos em juízo, além da firme negativa de autoria sustentada pelo acusado em ambas as etapas da persecução penal, impõe-se a absolvição do apelante, com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
e no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta
por
Valber da Silva Castro
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 0000176-53.2020.8.11.0015 pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sinop, que o condenou à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 14 dias-multa, no valor unitário mínimo, em razão da
alegada
prática do delito de extorsão majorada, capitulado no artigo 158, § 1º, do Código Penal.

Em síntese, o apelante pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória, suscitando, incidentalmente, a ilegalidade da busca domiciliar realizada pelos policiais e a ilicitude dos elementos de prova obtidos a partir de tal diligência (Id. n. 214670751).

O
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
apresentou contrarrazões ao apelo (Id. n. 214670753).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (Id. n. 222043157).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que
conheço
da apelação.

Como relatado,
Valber da Silva Castro
foi condenado à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 14 dias-multa, no valor unitário mínimo, em razão da
alegada
prática do delito de extorsão majorada, capitulado no artigo 158, § 1º, do Código Penal.

Irresignado, o apelante pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória, suscitando, incidentalmente, a ilegalidade da busca domiciliar realizada pelos policiais e a ilicitude dos elementos de prova obtidos a partir de tal diligência.

O pedido de absolvição é procedente. Não em decorrência de eventual ilegalidade da busca domiciliar – porque, como se verá, ilegalidade não houve –, mas pela fragilidade do acervo probatório produzido no caso dos autos.

Transcrevo a narrativa acusatória veiculada na denúncia:

“
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que em data não apurada com precisão até o presente momento, no mês de dezembro de 2019, em uma residência localizada na rua Alemanha, bairro Menino Jesus, em Sinop – MT,
VALBER DA SILVA CASTRO
, vulgo ‘
Negão
’, vendeu uma porção de substância entorpecente denominada Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como ‘maconha’, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta, também, dos inclusos autos de inquérito policial que, em data não apurada com precisão até o presente momento, no mês de dezembro de 2019, em uma residência localizada na rua Alemanha, bairro Menino Jesus, em Sinop – MT,
VALBER DA SILVA CASTRO
, vulgo ‘
Negão
’, subtraiu, para si, mediante grave ameaça, com o emprego de arma de fogo, imbuído de motivo torpe, um veículo do tipo caminhonete, modelo/marca Ford/F1000, de cor cinza, placa IFI 9003/RS, pertencente a Edinaldo Lima da Encarnação.

Consta, por fim, dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 20 de dezembro de 2019, em horário não apurado com precisão até o presente momento, em uma residência localizada na rua Alemanha, bairro Menino Jesus, em Sinop – MT,
VALBER DA SILVA CASTRO
, vulgo ‘
Negão
’, tinha em depósito, para fins de comercialização, 01 (uma) porção de substância entorpecente denominada Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como ‘maconha’, com massa líquida de 1,8g (um grama e oito decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Ressai dos autos que Edilson Lima da Encarnação é usuário de drogas e, em data não apurada com precisão até o presente momento, mas, no mês de dezembro de 2019, foi até a residência do indiciado, localizada no bairro Menino Jesus, onde solicitou uma porção de maconha pelo valor de R$500,00 (quinhentos reais), que foi vendida por
VALBER
.

Evola-se dos presentes autos que após a vítima informar ao indiciado que não possuía dinheiro para pagar o valor devido este quis ficar com o veículo acima apontado – de propriedade do genitor de Edilson. Acontece que o ofendido negou-se a entregar o aludido automóvel, momento no qual o indiciado
VALBER
sacou uma arma de fogo e a apontou para a vítima determinando que ela entregasse o veículo, razão pela qual Edilson deixou o referido automóvel em frente à residência de
VALBER
.

Insta salientar que o crime de roubo acima narrado foi praticado por motivo torpe, uma vez que teve como causa uma dívida de droga que a vítima Edilson possuía com o indiciado
VALBER
.

Apurou-se, outrossim, que no dia 20 de dezembro de 2019, Edilson registrou Boletim de Ocorrência, narrando os fatos acima descritos. Colimando amealhar informações acerca do ocorrido, investigadores da polícia civil foram até a residência do indiciado, local em que, após procederem buscas, encontraram uma 01 (uma) porção contendo massa líquida de 1,8g (um grama e oito decigramas) de ‘maconha’, que estava em depósito para fins de comercialização, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar
”
(Id. n. 214673268, pp. 5-7;
sic
).

Registre-se que a denúncia foi rejeitada no que diz respeito à imputação do crime de tráfico de drogas
(Id. n. 214673268, pp. 95-99) e que a sentença reconheceu a extinção da punibilidade em relação ao delito de posse de drogas para consumo pessoal (Id. n. 214670740), além de desclassificar o crime de roubo majorado imputado na exordial para o de extorsão majorada, que redundou na condenação mencionada.

Pois bem.

Compulsando detidamente os autos, observo que a vítima, Edilson Lima da Encarnação, apresentou versões conflitantes dos acontecimentos no curso das investigações e não foi ouvido em juízo, sob o crivo do contraditório, para esclarecer os fatos.

Ao comparecer inicialmente à Delegacia de Polícia para comunicar a ocorrência, Edilson narrou que fora constrangido a efetuar o pagamento da dívida de droga mediante ameaça de morte, deixando o veículo em frente à residência do apelante, e, inclusive, informou que
Valber
tinha um comparsa, como se depreende do campo “
narrativa
” do Boletim de Ocorrência n. 2019.379862:

“
COMPARECEU NA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL O COMUNICANTE QUE TAMBÉM ALEGA SER VÍTIMA, PORQUANTO A COMUNICANTE/VITIMA ALEGA QUE FORA VÍTIMA DE EXTORSÃO, POIS É USUÁRIO DE DROGAS. SEGUNDO O COMUNICANTE, ESTAVA DEVENDO UMA QUANTIA DE 500 (QUINHENTOS) REAIS PARA O QUE ELE DIZ SER TRAFICANTE, O SUSPEITO
VALBER DA SILVA CASTRO
, JUNTAMENTE COM O SEU COMPARSA DO BAIRRO MENINO JESUS. CONSOANTE O COMUNICANTE/VÍTIMA, RELATOU QUE NÃO HAVIA A QUANTIA EXIGIDA PELO TRAFICANTE, LOGO FOI EXIGIDO QUE FIZESSE O PAGAMENTO OU SOFRERIA AS CONSEQUENCIAS, AS QUAIS, SEGUNDO O COMUNICANTE, SERIA PENA DE MORTE. DESSARTE, O COMUNICANTE POR TEMER PELA SUA VIDA, ENTREGOU O VEÍCULO DO SEU PAI COMO PAGAMENTO DA DÍVIDA. CONFORME O COMUNICANTE, ELE DEIXOU O VEÍCULO EM FRENTE À CASA DO SUSPEITO -
VALBER
. EM POSSE DESSAS INFORMAÇÕES, DURANTE A REALIZAÇÃO DA OCORRÊNCIA POLICIAL, OS INVESTIGADORES DA DERF COMPARECERAM ATÉ O ENDEREÇO DO SUSPEITO A FIM DE TENTAR REAVER O BEM DO COMUNICANTE/VITIMA. NO LOCAL, OS INVESTIGADORES LOCALIZARAM O SUSPEITO, O QUAL ESTAVA EM POSSE DE UMA CERTA QUANTIA DE ENTORPECENTE ANÁLOGA À MACONHA. O SUSPEITO, QUE JÁ POSSUI PASSAGEM E, INCLUSIVE, POR HOMICÍDIO, E ESTÁ UTILIZANDO TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, NEGOU TER PEGO O VEÍCULO E TAMPOUCO EXTORQUIDO A VÍTIMA. OS INVESTIGADORES TAMBÉM APREENDERAM UMA TELEVISÃO DA MARCA LG, POIS NÃO HAVIA PROCEDÊNCIA DO PRODUTO, UM RELÓGIO DE COR DOURADA. O SUSPEITO FOI CONDUZIDO SEM LESÕES CORPORAIS PARA A DELEGACIA DE POLÍCIA
” (Id. n. 214673268, pp. 11-13;
sic
).

Porém, ao ser inquirido formalmente pela autoridade policial, o ofendido modificou seu relato, declarando que teria, primeiro, deixado a caminhonete como garantia para a aquisição da droga e, posteriormente, ao revelar ao recorrente que não tinha condições de adimplir a dívida, foi constrangido a deixar o veículo por meio da exibição de arma de fogo. Nesse sentido, consta do termo de depoimento de Edilson o seguinte:

“
QUE É USUÁRIO DE MACONHA HÁ APROXIMADAMENTE UNS 3 ANOS; QUE NA QUARTA FEIRA PASSADA COMPROU UMA PORÇÃO DE MACONHA DO ACUSADO (
VALBER
CONHECIDO COMO
NEGÃO
) PELO VALOR DE R$ 500,00 E COMO NÃO TINHA DINHEIRO PASSOU
UMA CAMINHONETE F1000 DE PLACA IFI9003 DE COR CINZA QUE É DE PROPRIEDADE DO SEU PAI; QUE PEGOU A DROGA COM O ACUSADO E DISSE QUE NÃO TINHA DINHEIRO PRA PAGAR, QUE ENTÃO O ACUSADO FALOU QUE IRIA PEGAR A CAMINHONETE, QUE O DECLARANTE FALOU QUE NÃO IRIA ENTREGAR; QUE ENTÃO O ACUSADO PEGOU UMA ARMA (QUE NÃO SABE QUE TIPO DE ARMA ERA, SABE APENAS QUE ERA UMA ARMA CURTA) E FALOU ‘ME PASSA A CAMINHONETE E APONTOU A ARMA PRO MEU RUMO’; QUE ENTÃO O DECLARANTE ENTREGOU A CAMINHONETE PARA O ACUSADO; QUE O LOCAL DA NEGOCIAÇÃO FOI NO BAIRRO MENINO JESUS; QUE APÓS ENTREGAR A CAMINHONETE, FOI EMBORA A PÉ ATÉ A CASA DE UM AMIGO ONDE PEGOU UMA MOTO EMPRESTADA; QUE FALOU DE DEVOLVER A DROGA, MAS O ACUSADO FALOU QUE NÃO QUERIA MAIS A DROGA DE VOLTA; QUE SOMENTE HOJE PROCUROU A POLÍCIA PARA DENUNCIAR; QUE ANTES ESTAVA NA CASA DE UM AMIGO USANDO A DROGA QUE COMPROU; QUE AFIRA TER FUMADO DOIS CIGARROS APENAS E QUE O RESTANTE DA DROGA TA NA SUA CASA NO ASSENTAMENTO 12 DE OUTUBRO (PRÓXIMO DE CLÁUDIA)
” (Id. n. 214673268, pp. 22-23;
sic
).

Como mencionado, Edilson não foi ouvido em juízo. Além disso, seu pai, Edinaldo Lima da Encarneção, que também seria vítima por ser proprietário da caminhonete em questão, ao ser inquirido sob o crivo do contraditório, apenas narrou, em linhas gerais, mas demonstrando certa confusão – inclusive sobre a identidade do acusado –, aquilo que ficou sabendo por meio de seu filho e dos policiais, bem como afiançou que Edilson é usuário de drogas e que ele “
mente um pouco
” (Id. n. 214670726).

Também em juízo, o investigador de polícia Claudevan Alves dos Santos afirmou que, quando a equipe policial chegou à residência de
Valber
,

o próprio acusado admitiu que havia se apropriado da caminhonete, e alegou que o veículo foi encontrado na residência do réu (Id. n. 214670726).

Todavia, como
bem
observado pela Procuradoria-Geral de Justiça, tal narrativa se mostra incongruente com a realidade probatória,
porquanto, além de o réu ter sempre negado a autoria do crime, o veículo em questão foi encontrado em 21 de dezembro de 2019, abandonado em uma rodovia, como se depreende do Boletim de Ocorrência n. 2019.381157 (Id. n. 214673268, pp. 14-15).

Por sua vez, o investigador Luís Fernando Morais Bayma, ao ser inquirido em juízo, não se recordou dos fatos, limitando-se a ratificar as declarações que prestara na unidade policial – lastreadas, em grande medida, no relato extrajudicial do próprio Edilson,
que, como já demonstrado, revelou-se de duvidosa credibilidade
(Id. n. 214670726).

Já o apelante, ao ser interrogado, tanto na Delegacia de Polícia quanto em juízo, negou veementemente a prática do delito,
como se depreende do resumo constante da sentença:

“
O acusado
Valber da Silva Castro
, em seu interrogatório judicial, asseverou que, no dia do fato, oito policiais foram até sua residência, arrombaram as portas da frente e dos fundos da residência. Informou que, na ocasião, estava se arrumando para ir trabalhar e o indagaram a respeito do veículo, bem como de entorpecentes, tendo respondido que não sabia de nada. Informou que os policiais apreenderam uma televisão e outros bens da residência. Declarou que foi detido e encaminhado para a Delegacia, de modo que o agrediram e exigiram que o interrogando dissesse onde estava o veículo. Negou que tivesse subtraído o veículo da vítima e que poderia ser outra pessoa do bairro, sendo que, enquanto estava na Delegacia, o IPC Claudevan o chamou e disse que um rapaz iria levar o veículo até a Delegacia, pois estava em posse do carro da vítima. Afirmou que logo ouviu um barulho do veículo chegando à Delegacia, porém que sua prisão fora convertida em preventiva naquele dia. Negou que o veículo tivesse sido apreendido em sua residência e declarou que não ameaçou a vítima. Questionado se conhecia a vítima, respondeu que nunca o viu e não o conhecia. Negou que comercializasse entorpecentes e que também não conhecia o genitor da vítima. Perguntado se estava segregado na Penitenciária ‘Ferrugem’, respondeu que sim e que não é integrante de Organização Criminosa. Perguntado sobre o entorpecente localizado em sua residência, respondeu que não era dele e pertencia a uma mulher com quem estava saindo na época
” (Id. n. 214670740;
sic
).

Nesse contexto, embora não se possa afirmar que o ingresso dos policias na residência do acusado tenha sido ilegal, porque precedido de fundadas suspeitas da prática de crime permanente – tráfico de drogas – e, portanto, da existência de situação de flagrância, justificadora da diligência, nos termos do art. 5º, inciso XI, da Constituição da República, certo é que os elementos probatórios constantes dos autos não se mostram suficientemente convincentes para autorizar a manutenção da condenação invectivada, como, aliás, bem sintetizado pela PGJ:

“
Desse modo, verifico que inexistem provas contundentes de que
VALBER
foi o autor de crime de extorsão, mediante emprego de arma de fogo (artigo 158, §1º, do Código Penal), visto que:

1 – a vítima Edilson Lima foi ouvida tão somente na fase inquisitorial, e na ocasião, tem-se duas versões sobre o ocorrido: que o acusado o ameaçou de morte verbalmente para entregar a caminhonete e que o acusado lhe apontou uma arma de fogo exigindo a entrega do veículo. Logo, não está evidenciado em que consistiu a grave ameaça para tipificação da conduta criminosa.

1.1 – também não ficou devidamente esclarecido a partir de que momento o crime é consumado, pois a vítima relata que no princípio repassou a caminhonete como garantia para comprar a droga e que depois lhe foi exigido o automóvel, mas não esclarece em que circunstâncias esses fatos ocorreram.

2 – o pai da vítima, Sr. Edinaldo chegou a dizer em juízo que seu filho ‘mentia um pouco’.

2.1 – o Sr. Edinaldo ainda mencionou que seu filho (Edilson) relatou que ‘tomaram’ sua caminhonete em razão de dívida de droga, e que o criminoso estava de posse de arma de fogo, mas não soube afirmar se o ameaçaram. Com efeito, a testemunha transmite a informação de acordo com o que ouviu do seu filho, sem demonstrar assertividade sobre os fatos.

3 – o Policial Civil Claudevan mencionou que Edilson havia declarado que o acusado ameaçou a ele e sua família de morte, caso não repassasse a caminhonete. A testemunha disse que não se lembrava se a vítima relatou sobre o emprego de arma de fogo, e não se lembrava se foi apreendida arma de fogo na casa do réu. Também disse que o réu admitiu que havia subtraído o veículo, contrariando, assim, a negativa de
VALBER
durante toda a persecução penal.

3.1 – Claudevan afirmou que a caminhonete foi localizada na propriedade do acusado, o que não procede, conforme se vê no Boletim de Ocorrência nº 2019.381157 (ID: 214673268 – pág. 14/15) descrevendo que após recebimento de denúncia anônima, o veículo foi encontrado, no dia 21/12/2019, abandonado na rodovia 140 que dá acesso a cidade de Santa Carmen.

3.2 – igualmente não procede a afirmação de que na residência do APELANTE foram encontrados bens de origem ilícita, pois, considerando o auto de apreensão (ID: 214673268 – pág. 21) e o auto de entrega (ID: 214673268 pág. 40), os produtos apreendidos (com exceção da porção de maconha), foram devolvidos ao irmão do réu.

3.3 – o Investigador de Polícia Luis Fernando não se recordou dos fatos.

4 – o APELANTE, nas duas fases da persecução penal, nega veementemente a prática do crime, ressaltando que a caminhonete não foi encontrada em sua residência, bem como refuta a imputação de que integrava organização criminosa.

Com efeito subsistem contradições entre os depoimentos testemunhais e da vítima (circunscrita à fase inquisitorial), somadas a negativa do APELANTE sobre o cometimento dos delitos.

A meu ver essa conjuntura fático-probatória se encontra extremamente fragilizada porquanto ausentes elementos de provas produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa caracterizando a prática delitiva por
VALBER
.

Não está devidamente esclarecido em que consistiu a grave ameaça, nem ainda se o acusado foi efetivamente quem constrangeu Edilson a entregar o veículo, eis que não houve reconhecimento formal pela vítima, e ela não foi inquirida em juízo ao menos para confirmar os fatos e a identificação de
VALBER
como o agente criminoso.

As declarações do Policial Civil Claudevan, além de reproduzirem a fala da vítima em solo inquisitorial, que já se mostrou dúbia, também apresentou contradições e superficialidade no relato do caso.

Todos esses aspectos geram incertezas quanto a ação delitiva perpetrada pelo APELANTE, impedindo o édito da sentença condenatória
”
(Id. n. 222043157, pp. 14-16).

Portanto, à luz do princípio do
in dubio pro reo
e do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, impõe-se a absolvição do apelante.

Defrontando-se com situações semelhantes, esta Corte Estadual tem assim decidido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – RÉU CONDENADO NAS SANÇÕES DO ART. 158, CAPUT, DO CP – EXTORSÃO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – POSSIBILIDADE – DÚVIDA ACERCA DA MATERIALIDADE – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – RECURSO PROVIDO – ABSOLVIÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 386, VII, DO CPP.

Havendo dúvidas acerca da verdade dos fatos, impõe-se reconhecer a aplicação do princípio do in dubio pro reo, eis que para ensejar um édito condenatório é necessário que haja elementos firmes, coesos e similitude fática entre a ocorrência relatada na fase administrativa e em juízo, o que não se vê no caso em tela.

A prova produzida mostra-se insuficiente para a formação da convicção necessária à condenação do apelante, razão pela qual, em observância ao princípio do in dubio pro reo, a absolvição é a medida que se impõe
”
(TJMT, Apelação n. 0008284-82.2019.8.11.0055,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 21.11.2023; data da publicação: 24.11.2023).

Diante do exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao apelo, absolvendo
Valber da Silva Castro
com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024